Tribunal: TJDFT
Processo: 0724919-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724919-79.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: GILBERTO ZALESKI DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRESCRIÇAO QUINQUENAL. DECISÃO MANTIDA. I. Pretensão de revisão de aposentadoria complementar está sujeita à prescrição quinquenal, nos termos das Súmulas 291 e 427 do Superior Tribunal de Justiça. II. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e 206, §3o, incisos II e V, do Código Civil, requerendo seja aplicada, no caso em exame, a prescrição bienal. Subsidiariamente, pede seja reconhecido o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §3o, incisos II e V, do CCB. Aduz que o pedido em relação ao banco tem natureza indenizatória, e não previdenciária, e, portanto, não advém de obrigação de trato sucessivo (parcelas não pagas do benefício), mas, sim, de condenação havida na Justiça do Trabalho onde o banco foi condenado a pagar horas extras em favor da parte recorrida. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e 206, §3o, incisos II e V, do Código Civil. Isso porque o acórdão impugnado, acerca do prazo prescricional em debate, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. 1.VIOLAÇÃO DO ART. 6o DA LINDB. INSTITUTO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL.2. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 3.CÁLCULO DA SUPLEMENTAÇÃO E REAJUSTES DE BENEFÍCIOS. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS REGULAMENTARES. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, "nas ações em que se postula a complementação da aposentadoria ou a revisão do benefício, o prazo prescricional quinquenal previsto na Súmula n. 291 do STJ não incide sobre o fundo de direito, mas atinge tão somente as parcelas anteriores aos cinco anos de propositura da ação" (AgRg no AREsp 621.735/RJ, Rel.Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 10/2/2015). Súmula 83/STJ. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 1754766/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/12/2019). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeita, pois, à prescrição quinquenal que alcança somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito, nos termos das Sumulas n. 291 e 427, ambas do STJ. 2. Agravo interno improvido (AgInt no REsp 1804667/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028